Tribunal: STM
Processo: 7000418-88.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FURTO. CRIME CONTINUADO. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA SUPERIOR A UM DÉCIMO
DO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 2º DO ART. 240 DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
CARACTERIZADA. PENA EM CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Militar que adentra alojamento de superiores hierárquicos e, com mais de uma ação, subtrai
bens, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, incorre no crime de furto em
continuidade delitiva, à luz do art. 240, caput, do CPM c/c o art. 71 do CP comum.
2. A reforma da sentença a quo é a medida imposta, quando a ação do réu não estiver sob o
manto de nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade e, ao contrário, a conduta
for materialmente e formalmente típica, antijurídica e culpável.
3. Para a aplicação do princípio da insignificância não se observa apenas o valor dos objetos
subtraídos, mas, cumulativamente, os demais requisitos objetivos, quais sejam, mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O CPM considera bem de pequeno valor aquele que não supere 1/10 (um décimo) do salário
mínimo, a teor do § 1º do art. 240 do referido Diploma Legal, devendo-se levar em consideração
a soma total do que fora furtado.
5. Não se aplica a minorante consubstanciada no § 2º do art. 240 do CPM quando a devolução
não for voluntária e quando não houver restituição integral da coisa.
6. Por fim, na reforma de sentença absolutória pelo Juízo ad quem, ao aplicar a pena e ao observar
que entre o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, a data do recebimento da exordial,
decorrer lapso temporal superior ao regulado pelo art. 125 do CPM, observando-se a redução
etária, em casos de menor de 21 (vinte um anos) ou maior de 70 (setenta) anos, mesmo se não
alegada, à luz do art. 133 do mesmo Codex, deverá, ex officio, ser declarada extinta a punibilidade
em seguida, devido à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
7. Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
09/03/2023, 18:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942494897706&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000418-88.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO DA SILVA ALVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, CONDENAR O EX-SD EX RODRIGO DA SILVA ALVES À
PENA DE 1 (UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
ART. 240, "CAPUT", DO CPM, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NA FORMA DO ART. 84 DO CPM E
DO ART. 606 DO CPPM, ATENDENDO AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A"; DESIGNOU
AINDA O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO CPPM; POR FIM,
CONCEDEU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E FIXOU O REGIME
INICIAL ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO DE PENA, NOS
TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, C/C O ART. 110 DA
LEI Nº 7.210/84. AO FINAL, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECLAROU,
AINDA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO
PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO, NA FORMA DO ART. 123,
INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VI, BEM ASSIM COM O ART. 129 E ART.
133, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

09/03/2023, 18:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942494897706&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000418-88.2021.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO DA SILVA ALVES
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MPM.
FURTO.
CRIME
CONTINUADO.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INFRINGÊNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
RES FURTIVA SUPERIOR A UM DÉCIMO DO SALÁRIO
MÍNIMO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 2º
DO ART. 240 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO
NÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
CARACTERIZADA.
PENA
EM
CONCRETO.
PARCIAL
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Militar que adentra alojamento de superiores hierárquicos e, com
mais de uma ação, subtrai bens, pelas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, incorre no crime de furto em continuidade delitiva, à luz do art. 240,
caput, do CPM c/c o art. 71 do CP comum.
2. A reforma da sentença a quo é a medida imposta, quando a ação do
réu não estiver sob o manto de nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou
tipicidade e, ao contrário, a conduta for materialmente e formalmente típica,
antijurídica e culpável.
3. Para a aplicação do princípio da insignificância não se observa
apenas o valor dos objetos subtraídos, mas, cumulativamente, os demais requisitos
objetivos, quais sejam, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma
periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O CPM considera bem de pequeno valor aquele que não supere 1/10
(um décimo) do salário mínimo, a teor do § 1º do art. 240 do referido Diploma
Legal, devendo-se levar em consideração a soma total do que fora furtado.
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
2/19
5. Não se aplica a minorante consubstanciada no § 2º do art. 240 do
CPM quando a devolução não for voluntária e quando não houver restituição
integral da coisa.
6. Por fim, na reforma de sentença absolutória pelo Juízo ad quem, ao
aplicar a pena e ao observar que entre o último marco interruptivo da prescrição,
qual seja, a data do recebimento da exordial, decorrer lapso temporal superior ao
regulado pelo art. 125 do CPM, observando-se a redução etária, em casos de menor
de 21 (vinte um anos) ou maior de 70 (setenta) anos, mesmo se não alegada, à luz do
art. 133 do mesmo Codex, deverá, ex officio, ser declarada extinta a punibilidade em
seguida, devido à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
7. Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao
Apelo ministerial para, reformando a Sentença absolutória, condenar o ex-Sd EX
RODRIGO DA SILVA ALVES à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
como incurso no art. 240, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM,
atendendo ao cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção
da alínea “a”; em designar, ainda, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
2ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Por fim,
em conceder o direito de recorrer em liberdade e em fixar o regime inicial aberto
para eventual cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/84. Ao final, por unanimidade, em declarar,
ainda, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição punitiva estatal pela
pena em concreto, na forma do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, bem
assim com os arts. 129 e 133, todos do Código Penal Militar.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em
desfavor de RODRIGO DA SILVA ALVES, ex-Sd Ex, que foi absolvido com fulcro
no art. 439, alínea “b”, do CPPM, do crime previsto no art. 240 (furto), caput, na
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
3/19
forma do art. 71 (continuidade delitiva), ambos do CPM.
A Peça vestibular narra in litteris:
“(...) Apurou-se que entre os dias 12 e 14 de junho de 2020, em horários
desconhecidos, o ora denunciado, em ocasiões distintas, entrou no alojamento de
sargentos da unidade militar, abriu os armários de uso pessoal de alguns
graduados e subtraiu diversos itens pertencentes a titulares diferentes, sendo que
posteriormente assumiu as práticas delitivas e restituiu a "res" a seus proprietários.
Consta dos autos que o denunciado subtraiu um par de coturnos, nº 43, série ouro,
pertencente ao 3º SGT Ezequiel da Silva Oliveira, bem como uma caixa de som de
propriedade do 3º SGT Vitor da Costa Sampaio e um uniforme camuflado (gandola
e calça) do 3º SGT Thiago Freire da Silva Daudt .
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o denunciado retirou a res furtiva
da esfera de disponibilidade das vítimas, por considerável lapso de tempo, com
ânimo de assenhoramento definitivo, incidindo no delito de furto no artigo 240,
caput, por três vezes, na forma do artigo 79, ambos do Código Penal Militar.
Diante do exposto, denuncio Leonardo Gomes da Silva (sic) (o nome correto do réu
é Rodrigo da Silva Alves) como incurso no artigo 240, caput, por três vezes, na
forma do artigo 79, ambos do CPM (...)". (Grifos originais.)
Posteriormente, em 12/11/2020, ocorreu o aditamento da Exordial
Acusatória, nos seguintes termos (Evento 1, doc. 2, da APM):
“Em aditamento à denúncia, o Ministério Público Militar ratifica nesta
oportunidade o nome do denunciado, qual seja, Rodrigo da Silva Alves,
esclarecendo que, por lapso, constou equivocadamente ao final da denúncia outro
nome (Leonardo Gomes), o qual deve ser desconsiderado, devendo constar da
denúncia o correto nome do indiciado: RODRIGO DA SILVA ALVES”. (Grifos
originais.)
A Denúncia foi recebida em 16/11/2020 (evento 1, doc. 3, da APM).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Inquérito Policial Militar (Autos n° 7000256-67.2020.7.02.0002);
- Ofício nº 70-S1.5/S1/8º BPE, de 24/9/2020, informando o
licenciamento do Apelante das fileiras do Exército (Evento 8, pgs. 1-2); e
- Certidões criminais do apelante (Eventos 5, 9, da APM).
A citação foi realizada em 3/12/2020 (Evento 16, da APM).
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
4/19
O ofendido Sgt EZEQUIEL SILVA LOPES DE OLIVEIRA, ao ser
ouvido, declarou (Evento 43, doc. 1, da APM):
“(...) que teve subtraído um par de coturnos nº 43; (...) que o ocorrido foi entre o
domingo e uma segunda-feira; (...); que quando chegou em seu alojamento, pôde
observar que estava em falta esse par de coturno; (...) viu que um militar estava
com um coturno parecido com o mesmo que havia desaparecido do seu armário;
(...) que depois viu o acusado usando seu coturno; que num primeiro momento
não falou com ele, passou a situação novamente para seu superior e alertou a este
que o coturno tinha as mesmas características daquele que havia desaparecido; (...)
que ele se dirigiu até o acusado, perguntou onde ele havia comprado o coturno e
perguntou, também, se era dele; que o acusado afirmou que era dele e afirmou o
local de compra; que após o acusado ter afirmado o local de compra, o ofendido
fez a ligação nessa alfaiataria ou batalha (...) e a pessoa que o atendeu respondeu
que não tinha aquele modelo, que nunca tinha trabalhado com aquele modelo de
coturno; que a partir daí, voltou a conversar com o acusado; (...) que ele afirmou
que era dele (acusado), que realmente tinha comprado no batalha e novamente
(ofendido) passou a situação para seu superior, que mesmo com a desconfiança o
acusado tinha afirmado que era dele (...); que próximo do final do expediente o
acusado confirmou que o coturno era do ofendido e, após isso, este pediu para
que o acusado colocasse o coturno de volta no local; que no dia seguinte, quando
retornou novamente para o Batalhão, o coturno estava no local (...) onde ele havia
deixado no domingo (...); que o acusado assumiu que ele que havia subtraído o
coturno; que não no dia, mas posteriormente o acusado foi pedir desculpas (...);
que o acusado falou que não precisava, mas pegou; (...) que não chegou a entrar
em detalhes do porquê ter pego; que o coturno era usado, havia de duas a três
semanas que ele havia comprado, porém, com aparência de novo; (...) que os
alojamentos eram separados (...), Cabos e Soldados ficavam distante, o armário
não tem cadeado (...), porém, o coturno estava dentro do armário (...); que no
domingo, se ele não se engana, o acusado estava de plantão na companhia; que
no plantão, em serviço, ele tem acesso (ao alojamento de sargentos) para fazer a
faxina (...); que acredita que numa dessas passagens para fazer a limpeza ele
tenha visto ou tenha aberto o armário e tenha pego, mas o único momento em que
o Soldado tem acesso a outro alojamento que não seja da graduação dele é no
momento da faxina (...)”. (Grifos nossos.)
Por sua vez, o ofendido Sgt ANTÔNIO VICTOR COSTA SAMPAIO
declarou (Evento 43, doc. 2, da APM):
“(...) que teve sua caixa de som subtraída; que comprou essa caixa fazia pouco
tempo, em torno de 15 dias; (...); que ele guardava todo dia (...) em seu armário;
(...) que quando foi um dia ele chegou para pegar a caixa, que também levava ela
para casa, não estava lá; (...); que quando foi um dia, depois de algumas
conversas, que eles ouvem boatos no batalhão, que alguém pegou alguma coisa,
disseram que em uma revista, procurando materiais de amigos dele (...)
encontraram essa caixa e perguntaram se ela poderia ser sua, porque ele havia
comentado que tinha sumido sua caixa; (...) quando foi ver, realmente era (...);
que (foi) o acusado quem devolveu a caixa; (...) que a princípio, o acusado alegou
que não era a caixa dele, só que realmente era, aí depois ele não falou mais nada e,
simplesmente, devolveu a caixa; que o acusado falou que não pegou no armário
dele, só isso, mais nada, e o entregou a caixa; que costumava trancar o armário,
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
5/19
mas nesse dia ele não trancou o armário (...); que após o ofendido pegar a caixa,
não perguntou mais nada (...); que, até acontecer a revista de outros armários, já
por conta de outros furtos que aconteceram, acharam essa caixa lá com ele, com
o acusado; que o acusado falou que a caixa não era do ofendido, só que ligaram
para este perguntando se ele havia encontrado sua caixa, tendo informado que
não (...) e pediu para olhar a caixa; que quando foi olhar a caixa, realmente era a
dele (...); que falou para o acusado que a caixa era dele e ele (acusado) falou que
não tinha pego no armário do ofendido e continuou afirmando isso (...)”. (Grifos
nossos.)
Na mesma ocasião, o ofendido Sgt THIAGO FREIRE DA SILVA
DAUDT declarou (Evento 43, doc. 3, da APM):
“que teve subtraído um uniforme camuflado, gandola e calça; que ele (o
uniforme) se encontrava no alojamento de terceiros sargentos na Companhia de
Serviços e Apoio do Batalhão, em seu armário; (...) que normalmente ele sempre
deixa trancado, mas não se lembra se na ocasião, exatamente, se ele estava
trancado; que fechado ele sempre fica, só não sabe se o cadeado estava batido; que
o pertence foi devolvido a ele, porém, não estava na mesma condição; que
estavam descosturados todos os brevês da farda (...); que deu falta do material, só
que quando deu falta desse material já estava acontecendo problema na
Companhia, que tinha sumido material da subtenência (...); que os outros
militares lhe falaram que estava acontecendo, da situação daquele militar; que, de
imediato, ele comunicou ao comandante de sua Companhia e ele autorizou uma
revista de armário, porém tinha que estar acompanhado de um sargento de dia,
que estava de serviço no dia; que ele realizou essa revista junto com o sargento de
dia no armário; que quando ele encontrou a farda, perguntou se a farda era do
acusado e este disse que sim; que ele (ofendido) virou a farda do avesso e mostrou
para ele (acusado) e questionou que aquele brevê soldado não usa (...); que nisso
o acusado assumiu, falou que pegou a farda em seu armário e tirou o brevê (...) e
disse que jogou no lixo; que nesse dia ele devolveu e pediu perdão, falou que não
iria fazer mais isso, que estava tendo algum problema com a família dele,
relacionado a isso, dele pegar as coisas mesmo sem precisar; que ele comunicou
tudo ao comandante de sua companhia; que nesse dia foi aonde ele (acusado)
devolveu a farda; que acabou desconfiando que o acusado teria sido o autor da
subtração por causa de outros furtos anteriores ligados a ele (...); no caso esse
material era da subtenência; que eram algumas japonas, camisas, tudo material
do Exército (...); que ele é do Pelotão de Investigação Criminal e que quando
acontece alguma coisa relacionada a isso fica sabendo; que o próprio
comandante da companhia tinha informado que foi encontrado um material da
intendência com ele (acusado); que as insígnias eram costuradas na farda e que
quando esse material foi subtraído, foi com tudo, porém, quando pegou a farda
no armário dele (acusado), ele descosturou, tirou tudo, porém, ficou a marca da
costura; que quando perguntou para o acusado o que ele fez com esse material,
ele disse que jogou no lixo; que não recuperou esse material (...); que esse
material, ele (ofendido) quem comprou, inclusive, a farda; que a farda gira em
torno de R$ 200,00 (...) e o material que foi jogado no lixo, mais ou menos uns R$
40,00 (...); que é o mesmo alojamento do Sgt Ezequiel e do Sgt Victor da Costa;
(...) que ficou sabendo da reclamação do Sgt Ezequiel; que ele estava reclamando
que sumiu um par de coturno; (...) que as subtrações foram mais ou menos em
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
6/19
dias próximos; que a questão do coturno foi antes do seu fardamento; (...) que
quem acompanhou a revista foi o Sargento de dia (...) Sgt Sobreira”. (Grifos
nossos.)
Em sede de qualificação e interrogatório, o acusado ex-Sd RODRIGO
DA SILVA ALVES relatou (Evento 43, doc. 4, da APM):
“(...) que subtraiu os bens (...); que estava de serviço no sábado e que quando está
de serviço tem uma apresentação diária; que ele sempre quis estar bonito; (...); que
foi para o quartel numa sexta-feira e viu que seu fardamento não estava bonito; que
passou na sua cabeça e falou assim: procura um fardamento; que foi, infelizmente,
lá em cima no alojamento de sargentos; que foi andando e viu que tinha três
armários abertos; que foi ser curioso e infelizmente achou essas coisas; que usou
a caixinha de som para se distrair, porque estava de serviço na hora; (...) que foi
de sábado para domingo e que na segunda ele devolveu tudo, porque eles
(ofendidos) não estavam no batalhão no dia; que se eles estivessem no dia no
batalhão, teria devolvido na mesma hora, porque ele se arrependeu; que pegou na
sexta, umas 5h, e ficou com ele no sábado, porque estava de serviço no sábado; (...)
que ficou tudo no quartel; (...) que devolveu por livre e espontânea vontade (...);
que se sentiu envergonhado; que não é da índole dele; (...) que pegou os objetos
todos no mesmo dia, porque estavam os três armários abertos (...)”. (Grifos
nossos.)
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (Eventos 46 e
49 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do
Apelante, como incurso no art. 240, caput, por três vezes, na forma do art. 79,
ambos, do CPPM (Evento 52 da APM).
A Defesa, também em Alegações Escritas, pugnou pela
desclassificação da conduta para infração disciplinar, com a consequente absolvição
por se tratar de acusado civil. Como tese subsidiária, em caso de condenação,
requereu fosse fixada a pena no mínimo legal, bem assim a concessão do sursis.
Em Sessão realizada em 20/5/2021 (evento 71 da APM), o Conselho
de Justiça absolveu o réu ex-Sd Ex RODRIGO do crime de furto, sob o seguinte
fundamento:
“É bem verdade que os três furtos praticados pelo acusado, consoante narrados na
inicial acusatória, restaram absolutamente comprovados. (...). Vê-se, portanto, que
a prova se encontra em absoluta harmonia. O fato é que, os bens subtraídos pelo
acusado, foram todos devidamente restituídos às respectivas vítimas. E isso se deu
por iniciativa do próprio réu. Este, em Juízo, mostrou-se bastante arrependido
quanto as suas atitudes. (...). Logo, aplicando-se o princípio da insignificância
sobre a quantia irrisória de R$ 40,00 (quarenta reais) e considerando que toda a
res furtiva propriamente dita, englobando-se aqui, um par de coturnos, uma caixa
de som, uma gandola e uma calça, foi devidamente restituída aos ofendidos, não
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
7/19
há como não aplicar na hipótese, o § 1º e § 2º, do artigo 240 do CPM, a fim de que
os fatos retratados na inicial sejam desclassificados para infração disciplinar. (...).
Com isso, a sua absolvição se impõe na hipótese dos autos, nos termos do artigo
439, " b", do CPPM.”. (Grifos nossos.)
A Sentença (evento 71 da APM) foi lida e publicada na data do
julgamento, tendo transitado em julgado para o réu em 18/6/2021 (evento 88 da
APM).
Após intimação, o MPM interpôs, tempestivamente, a presente
Apelação. Em suas Razões (evento 85 da APM), requereu o provimento do Recurso
para que seja reformada a sentença e seja decretada a condenação do Apelante,
como incurso no art. 240 do CPM, c/c o § 2º do mesmo dispositivo e com o art. 71
do CP (crime continuado), “por ser medida (...) de exemplo à hierarquia e à
disciplina a ser repercutido no seio daquela OM e subsequentemente da própria
Força, o que tão bem caracteriza a Justiça Militar da União” (eventos 79, 80 e 83
da APM).
Em contrarrazões, a Defesa rechaçou os argumentos ministeriais e
pleiteou a manutenção, in totum, da sentença absolutória (evento 90 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento parcial do Apelo Ministerial.
É o relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
logo merece ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM em desfavor do ex-Sd Ex
RODRIGO DA SILVA ALVES, que foi absolvido do crime de furto, previsto no art.
240, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM.
O MPM recorre visando a reforma da sentença. Para tanto, em seu
desiderato, sustenta que a conduta do réu, ao furtar os pertences de seus superiores
hierárquicos, infringiu os princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Ademais, ainda em seu intento, refuta o Órgão Ministerial o princípio
da insignificância aplicado pelo Juízo a quo nesse caso, porque entende que a res
furtiva seria avaliada em valor superior a 1/10 (um décimo) do salário mínimo, ou
seja, acima do que é considerado pequeno valor para o CPM.
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
8/19
Sustenta, ainda, o Parquet Castrense a necessidade de aplicação da
minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, em razão da restituição, mesmo que
não integral, dos materiais subtraídos.
No entanto, compulsando os autos, vê-se que assiste parcial razão ao
MPM.
A autoria e a materialidade restaram, irrefutavelmente, comprovadas
nos presentes autos.
Em síntese, cabe trazer à lume como se orquestrou toda a empreitada
criminosa.
O Apelante, entre os dias 12 e 14/6/2020, adentrou ao alojamento de
Sargentos, localizado no 8º Batalhão de Polícia do Exército (8º BPE), e subtraiu,
em continuidade delitiva, a) uma caixa de som bluetooth Metal Mini Speaker,
amplificada, 3W; b) uma gandola; c) uma calça camuflada; e d) um par de coturnos
da marca Atalaia, série ouro, consoante o Termo de Apreensão (Evento 1, pg. 35, do
IPM).
Em pesquisa realizada na internet, a fim de verificar o valor
aproximado da res furtiva, constatou-se que o preço da caixa de som varia entre
R$ 36,00 (trinta e seis) e R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais
1.
O par de coturnos, nas mesmas especificações, em média, acima de
R$ 200 (duzentos) reais
2.
Por fim, a gandola e a calça camuflada, em média, acima de R$
300,00 (trezentos) reais
3.
A considerar o valor aproximado acima, referente aos produtos
subtraídos – algo em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais) ou mais, vê-se que é
inaplicável o princípio da insignificância na vertente quaestio, com todas as venias.
Isso porque a soma dos bens furtados, conforme foi pesquisado supra,
excede, em muito, o que o CPM considera pequeno valor, qual seja, 1/10 (um
décimo) do salário mínimo.
De mais a mais, deve ser considerada, além do valor material, a
reprovabilidade da conduta do então soldado no seio da caserna, o impacto
perante a tropa e a repercussão de seus atos delitivos na sociedade civil.
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd6...
9/19
Nesse caminhar, não se pode perder de vista que o acusado, de forma
ousada, entrou no alojamento de seus superiores e furtou, em continuidade delitiva,
bens pertencentes a três sargentos em dias diferentes, conforme descreveu a
Denúncia.
Mais graves e absurdas ainda são os motivos alegados pelo próprio
réu, perante o Conselho de Justiça, para justificar o furto dos pertences dos três
graduados, notadamente, quando ele disse que na “apresentação diária sempre
quis estar bonito” ou “que foi lá em cima no alojamento de sargentos e viu que
tinha três armários abertos” ou, ainda, “que foi ser curioso e infelizmente achou
essas coisas (isto é, os produtos do furto)”.
Da mesma forma, chama a atenção o que o ofendido Sgt EZEQUIEL
SILVA declarou em Juízo, sobre a conversa que teve com o acusado, após este ter
confessado os furtos. Segundo esse graduado e vítima, o réu lhe falou que não
estava precisando pegar o material subtraído, mas mesmo assim pegou,
passando a impressão de que mesmo não precisando de dinheiro resolveu furtar o
fardamento e o aparelho de som em questão, demonstrando possuir uma frieza
descomunal e dando a entender não ser a primeira vez em que subtraiu bens alheios.
Por outro lado, apesar de tais declarações inconcebíveis feitas perante
o Sgt EZEQUIEL, o acusado também deixou claro, em juízo, estar arrependido e
disse que se os ofendidos estivessem no Batalhão no dia que subtraiu o material os
“teria devolvido na mesma hora”, o que, a toda evidência, não é verdade,
concessa venia, pois teve bastante tempo para poder retornar – mas não retornou –
aos armários para deixar cada objeto que tinha furtado no seu devido lugar, como os
encontrou quando resolveu praticar o crime. Contudo, observou-se nos autos que
não foi isso que aconteceu, conforme será visto mais adiante.
Sendo assim, com todas as venias, as razões declaradas pelo acusado
para furtar os objetos vão na contramão das provas dos autos e não parecem
declarações de quem tinha se arrependido do crime que praticou, nem que o réu
estava disposto a devolver a res furtiva no dia do furto, conforme ele mesmo
afirmou em Juízo.
Pelo contrário, foi possível apurar no feito que o acusado resistiu o
quanto pôde, e, diante das provas contra ele, teve que reconhecer sua conduta
delitiva. Veja-se que mesmo após ser visto por um dos ofendidos fazendo uso de
parte dos materiais subtraídos (o par de coturnos), o réu ainda tentou negar o crime
que praticou, porém, devido às evidências contra ele, não conseguiu obter êxito em
suas declarações, negando o crime, por muito tempo.
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
10/19
Prova disso pôde ser verificada, por exemplo, quando o réu afirmou ao
ofendido Sgt EZEQUIEL que tinha comprado o referido par de coturnos na
alfaiataria, no que foi “desmascarado” pela própria loja de produtos militares, cujo
funcionário disse àquele sargento “que nunca tinha trabalhado com aquele modelo
de coturno”.
Assim também ocorreu com relação ao outro ofendido Sgt VICTOR
COSTA. Nesse caso, foi feita uma revista em vários armários da Unidade
Militar em questão, já por conta de outros furtos que aconteceram naquela
Instituição, ocasião em que acharam a caixa de som daquele graduado com o
acusado. E mesmo após o Sgt VICTOR COSTA ter reconhecido seu aparelho, o réu
continuou afirmando que a caixa de som não pertencia a seu superior hierárquico.
Já com relação ao ofendido Sgt THIAGO FREIRE, este graduado,
após proceder à revista dos armários, junto com o Sargento de Dia, conseguiu
localizar seu fardamento subtraído, já sem os brevês, no armário do acusado.
E mesmo após ter sido encontrado o uniforme desse sargento, o réu
tentou sustentar que o material não era desse superior hierárquico, e sim dele
próprio, no que foi desmascarado pelo ofendido, ao pegar a gandola pelo avesso e
mostrar àquele acusado que brevê de graduado nenhum soldado faz uso. Somente
após tais evidências contra si, o indigitado assumiu o crime; disse que de fato pegou
as vestimentas no armário do sargento THIAGO FREIRE, tirou os brevês e os jogou
no lixo.
Por isso, desmorona a questão do arrependimento declarado pelo
réu, bem como o argumento desse indigitado em Juízo, quando declarou que
resolveu devolver o material furtado por livre e espontânea vontade, quando, na
verdade, verificou-se que o réu somente restituiu os bens subtraídos após a senda
criminosa ter sido descoberta e, mesmo assim, depois de ter sido instado para que a
devolução ocorresse.
Então, pela resistência que se viu nos autos por parte do acusado, é
possível inferir que, se o crime não tivesse sido descoberto, possivelmente, ele
não teria devolvido a res furtiva aos sargentos.
Até porque essa relutância do réu em admitir que praticou o delito de
furto é totalmente incompatível com quem diz estar arrependido e disposto a
restituir os objetos de que havia se apossado e dos quais, inclusive, já estava fazendo
uso. Basta lembrar que ele foi flagrado usando o par de coturno do Sgt
EZEQUIEL.
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
11/19
Por isso, restou demonstrado que o réu incorreu no crime de furto,
agindo em continuidade delitiva, visto que, mediante mais de uma ação, praticou, ao
menos, três crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar e maneira de
execução, nos termos do art. 71 do CP comum, in verbis:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas,
ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois
terços. (Grifos nossos.)
É de se notar, do mesmo modo, que o Colegiado de primeiro grau não
agiu com retidão, permissa venia, ao aplicar o princípio da insignificância nesse
contexto, sob o fundamento de que “os bens subtraídos pelo acusado, foram todos
devidamente restituídos às respectivas vítimas. E isso se deu por iniciativa do
próprio réu. (...)(E que) em Juízo, mostrou-se bastante arrependido quanto as suas
atitudes”.
Isso porque, diante das provas juntadas aos autos, sabe-se, na verdade,
que não houve devolução por iniciativa do réu. Já quanto ao arrependimento alegado
pelo acusado, claro está nos autos que isso não passou de uma estratégia de defesa
para seu assistido se livrar da condenação, pois, repise-se, se realmente ele tivesse
se arrependido e quisesse devolver o material furtado no mesmo dia em que
praticou o crime, bastaria ter retornado aos armários dos sargentos e
recolocado toda a res furtiva nos seus respectivos lugares, o que não aconteceu.
Além disso, sabe-se que o princípio da insignificância também não é
cabível nesse caso por outros motivos, a saber.
Primeiro, porque a coisa subtraída não é de pequeno valor, já que
ultrapassa em muito 1/10 (um décimo) do salário mínimo (§ 1º do Art. 240 do
CPM), alcançando o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Segundo, porque o "pequeno valor" descrito no § 1º do Art. 240 do
CPM refere-se a 1/10 (um décimo) do salário mínimo, devendo-se considerar a
soma total do material furtado, e não apenas o valor de eventual prejuízo
suportado pelas vítimas. Aliás, no caso dos autos, nem mesmo a quantia referente
ao dano provocado em uma das vítimas, Sgt THIAGO – que teve os brevês de sua
gandola arrancados e jogados no lixo – o acusado ressarciu.
Terceiro, porque o desvalor da conduta praticada pelo acusado,
aliada à ousadia dele em decidir invadir o alojamento dos sargentos, ferem
vários princípios basilares das Forças Armadas, além da quebra de confiança, do
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
12/19
respeito, do senso de companheirismo, do espírito de equipe e da camaradagem, os
princípios da hierarquia e da disciplina, valores esses indispensáveis à convivência
pacífica no meio militar.
Portanto, diante das razões supracitadas, vê-se que se equivocou, mais
uma vez, o Colegiado de primeiro grau ao absolver o acusado sob o fundamento de
que “o único prejuízo de toda a situação fática retratada na inicial, gira em torno
de aproximadamente R$ 40,00 (quarenta reais), referente aos brevês e velcros”.
Todavia, ao contrário do que entendeu o Conselho Julgador, os prejuízos, nesse
caso, foram muito além de R$ 40,00 (quarenta reais), conforme foram elencados
acima, com todas as venias.
Ora, se este Tribunal tem condenado soldados que subtraem, por
exemplo, um celular de outro soldado, então, com muito mais razão, entendo ser
necessário condenar esse então militar que adentrou ao alojamento de seus
superiores hierárquicos para furtar objetos de uso pessoal destes, não havendo
que se falar em aplicação do princípio da insignificância nesse caso, pelas razões
já explanadas linhas atrás, sob pena de se criar um precedente perigoso para esse
tipo de crime.
Não é à toa que esta Corte Castrense, em casos semelhantes, assim
vem decidindo:
“(...) 3. Não há como considerar a conduta como sendo insignificante, bem como
não é possível considerá-la mera transgressão disciplinar e solucioná-la na esfera
administrativa com base na intervenção mínima; primeiro, porque o Apelante não
ostenta mais a condição de militar; segundo, porque a coisa subtraída não é de
pequeno valor, eis que maior que um décimo do salário mínimo mensal. 4. Não se
pode olvidar que o desvalor da conduta praticada pelo Apelante fere os Princípios
basilares das Forças Armadas quanto à hierarquia e à disciplina militares,
havendo clara quebra da confiança, do respeito e da camaradagem, valores
indispensáveis à convivência harmoniosa, que devem imperar na caserna. (...) 6.
Desprovido o Apelo. Decisão unânime”. (STM. Apelação nº 7000592-
68.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 28/11/2019.) (Grifos nossos.)
Como visto, é clarividente que o réu, além de não ter restituído os bens
de forma voluntária, ainda não o fez em sua integralidade, pois, com o fito de
ocultar a conduta criminosa, chegou a se desfazer dos brevês que estavam fixados
no uniforme furtado de um dos ofendidos, qual seja, Sgt THIAGO FREIRE.
Vale ressaltar que parte da doutrina e da jurisprudência entendem que a
restituição deve ser voluntária, mas não necessariamente espontânea. Contudo, no
caso em apreço, quanto aos coturnos, o réu somente os devolveu após mais de uma
interpelação do ofendido Sgt EZEQUIEL SILVA; quanto ao aparelho de som e ao
fardamento (gandola e calça), a conduta criminosa dele somente foi descoberta após
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
13/19
revista no armário do réu, consoante a Solução do IPM, já por conta dos diversos
furtos que vinham ocorrendo naquela OM, sendo que as suspeitas igualmente
recaíam sobre esse acusado.
Assim, conforme esclareceu a Subprocuradora-Geral da JMU Drª
ARILMA CUNHA DA SILVA, afastada está a hipótese de devolução voluntária,
nos moldes fundamentado pelo Conselho de Justiça ao absolver o réu, e na forma
sustentada pela Defesa em seu recurso.
Dessa maneira, inaplicáveis as reduções de pena previstas nos §§ 1º e
2º do art. 240 do CPM in tela. Primeiro, porque no caso do § 1º do citado artigo, o
valor da res furtiva no caso concreto ultrapassa a 1/10 (um décimo) do salário
mínimo. Segundo, porque no caso do § 2º do mesmo dispositivo penal supra, a
restituição da coisa tem de ser voluntária e integral, o que não ocorreu nesse
contexto fático, ora analisado.
A propósito, prevê o art. 240 do CPM, que trata do crime de furto:
“Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não
exceda a um décimo (1/10) da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em
que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano
causado, antes de instaurada a ação penal.”. (Grifos nossos.)
Portanto, considerando-se que a restituição não foi voluntária – posto
que o acusado foi instado a devolver o bem subtraído, no caso dos coturnos, e,
considerando que foi compelido a entregar, no caso dos demais pertences, após
revista em seu armário –, nem foi integral, em razão de ele não ter restituído os
brevês que retirou da gandola do Sgt THIAGO FREIRE, a reforma da sentença para
condenar o acusado é a medida que se impõe.
Vale trazer à baila, outros precedentes desta Corte Superior acerca do
tema, que assim julgou em situação parecida:
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
14/19
“(...) A conduta delitiva de furto de aparelho celular no interior da caserna afasta
a possibilidade do reconhecimento das atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º do art.
240 do CPM, quando o valor do material subtraído ultrapassar o limite legal (1/10
do salário mínimo) ou quando não houver restituição voluntária da res furtiva ou
reparação integral do dano causado. Precedentes do STM (...). Apelo defensivo
desprovido por unanimidade”. (STM. Apelação nº 7000292-38.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data
de Julgamento: 25/8/2021) (Grifos nossos); e
.....................................................................................................................
“(...) A atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM somente se aplica aos casos
em que, sendo o agente primário, a restituição da res furtiva ocorre de maneira
voluntária pelo acusado, antes da instauração da Ação Penal. V - É inaplicável a
atenuante de minoração das consequência do crime, prevista no art. 72, inciso III,
alínea "b", do CPM, quando a restituição da coisa não se dá espontaneamente.
(...). VII - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (STM.
Apelação nº 7000484-05.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 24/2/2021) (Grifos nossos.)
Conforme se observa, não há como aplicar o furto privilegiado no
presente caso, tendo em vista o que já, amiúde, foi explanado acima e o que,
acertadamente, foi sustentado pela representante da Procuradoria-Geral da JMU,
Subprocuradora-Geral Drª ARILMA CUNHA DA SILVA, a qual esclareceu que “a
restituição dos bens não foi voluntária e nem na sua integralidade, portanto, a
nosso ver, o caso concreto não atrai a regra de diminuição de pena prevista no §2º
do art. 240 do CPM”.
No que concerne à ofensa aos princípios da hierarquia e da disciplina,
que regem a vida militar, sustentada pelo Parquet Castrense, cumpre ressaltar que,
indubitavelmente, uma conduta audaciosa como a do acusado, além de causar
perplexidade no meio militar, também poderá trazer outros transtornos para o seio
da caserna, pois, caso seja mantido o entendimento absolutório emanado na
sentença a quo, será um fomento para que outros militares incorram em
atitudes semelhantes no futuro, diante da certeza da impunidade, o que não se
pode admitir.
Por essa razão, dúvidas não há de que esse acusado precisa ser
responsabilizado criminalmente por seus atos reprováveis, servindo de exemplo para
que outros militares não se sintam incentivados ou encorajados a praticar o mesmo
crime nessas circunstâncias.
Ora, se um crime dessa natureza – em que o soldado adentra de
forma sorrateira e corajosa ao alojamento de superiores hierárquicos para subtrair,
em série, bens alheios – não reverberar no seio da tropa, colocando em xeque,
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
15/19
principalmente, os princípios da hierarquia, da disciplina e da confiança, então, com
as escusas devidas, os citados princípios restarão inócuos; até porque restou
patente a violação desses institutos no caso sub examine.
Certo é que esse tipo de crime tem de ser exemplarmente reprimido,
sobretudo pela forma como foi praticado pelo acusado, que nem fazendo faxina
estava no alojamento dos graduados, como acreditavam os próprios ofendidos.
Ao ser perguntado sobre seus atos criminosos, o réu, em sua defesa, fez a cândida
declaração de “que foi lá em cima no alojamento de sargentos; (...), viu que tinha
três armários abertos (...) que foi ser curioso e infelizmente achou essas coisas”.
Para mais, importante lembrar ainda que a conduta do acusado não
configura furto famélico, tampouco de bens bagatelares, conforme demonstrado,
devendo-se ressaltar, desse modo, a astúcia do então soldado, quando invadiu o
alojamento dos sargentos, bem como a considerável reprovabilidade e a gravidade
da conduta dele nesse caso, ensejando a reforma do Decreto absolutório e sua
consequente condenação por parte desta Corte.
Como muito bem salientaram tanto o MPM quanto o Maj
GUILHERME ESTEVES MODESTO, um dos Juízes Militares que julgou o réu e
teve seu voto condenatório vencido – a OM em que ocorreram os fatos praticados
pelo acusado é um Batalhão de Polícia do Exército, que prima pela observância
da hierarquia e da disciplina; então, se nas demais Unidades Militares não pode
haver permissividade para delitos dessa espécie, na forma que foi praticada in tela,
com muito mais razão não se deve admitir esse tipo de conduta em um Batalhão da
PE (Polícia do Exército).
Noutro viés, o Colegiado a quo ainda se descuidou novamente ao
consignar o seguinte trecho em sua sentença:
“Vai-se, dizer, então, que o acusado não é mais militar da ativa e exatamente por
isso, não seria o caso de operar-se a desclassificação de suas condutas para
infração disciplinar. Entretanto, data venia, equivocado tal raciocínio. Não pode o
Estado-Juiz aplicar uma sanção desproporcional, apenas porque o acusado não
mais ostenta a situação de militar da ativa. Neste ponto, aplicar-se uma sanção
penal desnecessária, apenas porque o acusado não mais ostenta o status de militar
da ativa, é o mesmo que aceitar-se, data venia, como justo e legítimo, o excesso de
punição. Este sim, o excesso de punição, segundo aqueles que mais sabem, é
inaceitável e estaria a representar uma verdadeira injustiça. Mesmo porque, se o
acusado foi licenciado das fileiras do Exército, não poderia tal fato, agora, em sede
de julgamento, pesar em seu desfavor”. (Grifos nossos.)
Com efeito, data venia, impende ressaltar que o réu, na vertente
quaestio, estando na ativa ou licenciado, merece receber a condenação, por ser a
medida de mais lídima justiça, por ser proporcional aos atos delitivos e por ser
adequada à conduta perpetrada de forma premeditada e ardilosa por ele, tendo,
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
16/19
indubitavelmente, repercussão entre os princípios e valores tão caros à caserna,
devendo-se, desse modo, ser prontamente afastada a hipótese de desclassificação
para infração disciplinar, primeiro, por ter sido licenciado da Força Terrestre (já
que não se pode punir disciplinarmente alguém que já não faz mais parte das
Forças Armadas) e, segundo, ante a gravidade da senda delituosa.
Sobre essa questão, assim consignou o Órgão Ministerial em suas
razões de Apelação:
“O Ministério Público Militar não pugnaria a desclassificação do crime para
transgressão disciplinar ainda que o acusado (...) guardasse o status de militar,
assim não prospera a afirmação do magistrado em sua sentença quando diz que o
acusado estaria sendo condenado a uma pena pelo crime de furto unicamente por
não ser mais militar (...); isso nunca foi o pugnado pelo MPM, portanto, ao
considerar que uma condenação as penas do crime seria uma medida de injustiça
e desproporcionalidade só pelo fato de hoje ser um civil e não um militar, não é
condizente com o pleiteado e defendido pela acusação.
O acusado furtou premeditadamente em dias diferentes materiais pertencentes a
seus superiores hierarquicos, adentrando ao alojamento dos superiores e
extraindo de seus armários distintos, sem nenhuma justificativa e esses
materiais não eram valorados monetariamente abaixo de 1/10 do salário minimo
vigente.”. (Grifos nossos.)
Igualmente, restou consignado na sentença a quo que a “vergonha”
pela qual o réu passou, por sua conduta ter chegado ao conhecimento de seus pais,
seria a maior punição, além da demonstração de arrependimento.
No entanto, concessa venia mais uma vez, a esse entendimento
esposado pelo Conselho de Justiça, a maior demonstração de arrependimento no
caso sub examine, seria o réu não esperar que a OM iniciasse diligências para
desvendar a série de furtos ocorridos, mas ele próprio tomasse a iniciativa de,
voluntariamente, restituir os bens subtraídos de seus superiores. Entretanto, não foi
isso que se viu no caso fático que ora se examina, segundo já explanado.
Além disso, a demonstração de arrependimento, tardiamente, quase
que findada a instrução processual, após ter sido descoberta toda a senda
criminosa, pode até ser louvável, contudo, não se pode lastrear uma absolvição,
quando as provas carreadas aos autos forem incontestes e robustas em apontar a
autoria e a materialidade delitiva, como ocorreu na vertente quaestio, não havendo,
desse modo, como ensejar a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, por ferir a
legislação processual pertinente ao caso.
Destarte, considerando que a conduta do réu foi típica, ilícita e
culpável, bem como que as provas dos autos são inquestionáveis em apontar a
autoria e a materialidade delitiva dele, a reforma da sentença absolutória a quo é a
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
17/19
medida mais adequada a ser tomada, nos termos do requerido pelo MPM, menos a
aplicação da minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, também pedida
pelo Órgão Ministerial, pelo fato de a conduta desse acusado não preencher os
requisitos para aplicação da medida, já que, comprovadamente, o réu não tomou a
iniciativa de restituir o produto do furto aos seus respectivos donos – visto que
foi obrigado a fazer isso –, tampouco reparou o dano causado na gandola do
ofendido Sgt THIAGO, seja antes ou depois do recebimento da Denúncia.
Foi nesse sentido que a Subprocuradora-Geral desta Justiça
Especializada Drª ARILMA CUNHA DA SILVA também entendeu, in verbis:
“(...) há que se ponderar que o acusado praticou furto em prejuízo de outros
militares, com grau hierárquico superior e dentro de seus alojamentos, o que de
per se demonstra o grau relevante da
lesão, sobretudo aos deveres e obrigações militares.
(...). Demais disso, o acusado já se encontra na condição de civil e poderá ser
beneficiário de sursis, em caso de eventual condenação.
Outrossim, a restituição dos bens não foi voluntária e nem na sua integralidade,
portanto, a nosso ver, o caso concreto não atrai a regra de diminuição de pena
prevista no §2º do art. 240 do CPM.
(...). há de ser reformada a Decisão de primeiro grau para fins da condenação de
RODRIGO DA SILVA ALVES, como incurso no art. 240 do Código Penal Militar
c/c o art. 71 do CP comum, destacando-se a impossibilidade de incidência da regra
do §2º do art. 240 do Códex Castrense, como dito alhures.”. (Grifos nossos.)
Para fins de dosimetria, na primeira fase, em análise das
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, verifica-se serem favoráveis ao acusado,
fixando-se a pena-base na mínima prevista no art. 240 do CPM, qual seja, 1 (um)
ano de reclusão.
Na segunda fase, considerando-se que o réu era menor de 21 (vinte e
um) anos à época dos fatos, deve ser reconhecida a atenuante genérica prevista no
art. 72, inciso I, do CPM. No entanto, a pena será mantida em 1 (um) ano porque
não pode ser fixada aquém do mínimo legal, nos termos do Enunciado nº 231 da
Súmula do STJ.
Por derradeiro, na terceira fase, deve ser reconhecida a continuidade
delitiva, nos termos pretendidos pelo MPM, aumentando-se a reprimenda em 1/6
(um sexto), na forma do art. 71 do CP comum, fixando-se a pena definitiva em 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
18/19
Por fim, não há como reconhecer a aplicação da minorante
requerida pelo MPM, prevista no § 2º do art. 240 do CPM, tendo em vista que o
acusado não devolveu o material subtraído de forma voluntária, e sim após ter sido
descoberto o crime perpetrado por ele, como também não repôs a res furtiva em sua
totalidade, visto que o réu descosturou parte do fardamento que furtou, conforme
restou demonstrado à exaustão.
Concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, o direito de
recorrer em liberdade e a fixação do regime aberto.
Por outro lado, verifica-se, por fim, que entre 16/11/2020, data do
recebimento da denúncia pelo Juízo de origem – último marco interruptivo da
prescrição –, e a presente data, já ocorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos,
em que pese o réu tenha recebido uma pena superior a 1 (um) ano, o que
prescreveria em 4 (quatro) anos. Contudo, há de se considerar que ele era menor de
21 (vinte e um) anos quando da conduta delitiva, reduzindo-se esse período pela
metade (ou seja, 2 anos), a teor do art. 129 do CPM, sendo, portanto, imperioso
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da
punibilidade do ex-Sd Ex RODRIGO DA SILVA ALVES.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Apelo
ministerial para, reformando a sentença absolutória, condenar o ex-Sd Ex
RODRIGO DA SILVA ALVES à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
como incurso no art. 240, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, na forma do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM,
atendendo ao cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção
da alínea “a”. Designa-se, ainda, o Juiz Federal da Justiça Militar para presidir a
Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM. Por fim, concede-se o direito de
recorrer em liberdade e fixa-se o regime inicial aberto para o eventual cumprimento
de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, c/c o art. 110 da Lei
nº 7.210/84. Declara-se, ainda, a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição punitiva estatal pela pena em concreto, na forma do art. 123, inciso IV,
c/c o art. 125, inciso VI, bem assim com o art. 129 e com o art. 133, todos do
Código Penal Militar.

7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/03/2023, 18:40
:: 40001348781 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fedf2f832fe7f2fcd...
19/19

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348781v5 e
do código CRC f386d6a2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 8/3/2023, às 16:18:4
1. Caixinha som Bluetooth Tws Metal Mini Speaker Amplificada. Mercado Livre, 2022. Disponível em
https://lista.mercadolivre.com.br/caixa-de-som-bluetooth-metal-mini-speaker%2C-amplificada%2C-. Acesso
em 21 de maio de 2022.
2. Coturno Atalaia Série Ouro C/Zíper Extra Leve. Mercado Livre, 2022. Disponível em
https://lista.mercadolivre.com.br/coturno-s%C3%A9rie-
ouro#D[A:coturno%20s%C3%A9rie%20ouro,L:undefined]. Acesso em 21 de maio de 2022.
3. Kit Calça Ripstop + Gandola Militar Camuflada Lisa. Mercado Livre, 2022. Disponível em
https://lista.mercadolivre.com.br/gandola-e-cal%C3%A7a-camuflada-. Acesso em 21 de maio de 2022.
7000418-88.2021.7.00.0000
40001348781 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR